Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face à sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, declarou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Não comprovou o preparo. Constatada a irregularidade, o apelante foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação transcorreu in albis (ID 38620350). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Embora o recorrente tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, deixou de se manifestar, irregularidade penalizada com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Lmms